Tribunal: TJDFT
Processo: 0717946-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. APLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL. DISTINÇÃO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29 e art. 52). Nessa linha, o Superior de Tribunal de Justiça, em maio de 2004, sintetizou o seguinte entendimento: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
2. Os juros remuneratórios não se confundem com o Custo Efetivo Total – CET. Enquanto aqueles correspondem à remuneração do capital emprestado pela instituição financeira, este consiste na soma dos juros com todas as demais despesas vinculadas ao contrato, inclusive taxas, tarifas e impostos. O valor das parcelas a serem pagas deve levar em consideração o CET e não apenas os juros remuneratórios.
3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o REsp 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem, ressalvada a ocorrência de abusividade por serviço não prestado ou em caso de onerosidade excessiva.
4. Na hipótese, o contrato de financiamento do veículo foi registrado no Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e não foi comprovada onerosidade excessiva. Dessa forma, não há abusividade a ser declarada.
5. O CDC considera prática abusiva a venda casada, ou seja, condicionar o fornecimento de produto ou serviço à compra de outro produto ou serviço (art. 39, I).
6. O STJ, no julgamento dos REsp 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a seguinte tese: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Portanto, a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários é cabível, desde que observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada.
7. O acervo probatório indica que a consumidora contratou livremente o seguro prestamista. A apelante recebeu as informações e assinou – em documento separado ao contrato de financiamento – o referido seguro. Ademais, poucos dias após a contratação, a segurada cancelou o seguro prestamista e foi restituída do valor, com cálculo proporcional.
8. Recurso conhecido e não provido.